Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-57.2021.8.11.0099
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-57.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FRANCA - CPF: 028.355.708-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO EM CONTA. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta p
or Instituição Bancária
contra sentença que julgou improcedente ação monitória para cobrança de
dívida
, ao
fundamento de ausência de prova escrita inequívoca para embasar a pretensão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a assinatura eletrônica no contrato bancário constitui prova suficiente para embasar ação monitória; e (
ii
) se a documentação apresentada pela instituição financeira, incluindo comprovante de depósito, demonstra a existência da dívida e a contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação monitória exige prova escrita que, embora desprovida de eficácia de título executivo, demonstre liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4.
Documentos assinados eletronicamente com autenticação digital, nos moldes da MP nº 2.200-2/2001, têm validade jurídica e presumem autenticidade e integridade das declarações de vontade.

5.
O comprovante de depósito, aliado ao contrato de empréstimo automático acessado por senha pessoal e intransferível, constitui
conjunto probatório suficiente para a formação de juízo de probabilidade acerca da existência do crédito.

6.
O estado de revelia do apelado reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela apelante, nos limites da controvérsia.

7.
A utilização da assinatura eletrônica está alinhada com os avanços tecnológicos e é reconhecida como meio válido para a celebração de negócios jurídicos, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A assinatura eletrônica em contratos bancários é válida como prova escrita para embasar ação monitória, desde que permita identificar a autoria e a integridade do documento.
2.
A ação monitória exige apenas prova escrita que permita ao julgador formar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito.
3.
Documentos bancários autenticados digitalmente e comprovantes de depósito em conta vinculam o devedor à obrigação, desde que não haja contestação fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CC/2002, art. 107; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1495920/DF, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
7/6/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO D
O CENTRO SUL
RONDONIENSE –
SIC
OOB CREDIP

contra sentença
(Id. 248442650 – fls.

1/6),
prolatada
em
a
ção
m
onitória
,
que
julgou
improcedentes os pedidos da inicial,
extin
guindo o feito, com resolução do mérito, por considerar ausente a comprovação inequívoca de prova escrita para a cobrança pretendida.

Em suas razões,
o apelante
sustenta que a
assinatura eletrônica no contrato é prova suficiente para o deferimento da monitória.

Afirma que, “
a exordial foi acompanhada do extrato da dívida, contrato de crédito automático e comprovante de contratação, demonstrando a contratação e utilização do crédito fornecido pela Cooperativa e a inadimplência do requerido
”.

Assegura que o réu foi revel, logo, “
não contesta a contratação do crédito automático, aliado ao fato de que o comprovante de contratação torna incontroversa a adesão e a inadimplência do apelado sobre o crédito disponibilizado
”.

Requer o provimento do recurso pela reforma da
sentença
,
para reconhecer a validade do título apresentado e determinar a conversão da ação monitória em execução judicial, com expedição de mandado de pagamento.

Devidamente intimado (Id. 248442657), o apelado não apresentou contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
o a
pelante ajuizou
ação monitória
contra o
a
pelado
Carlos Alberto Franca
, a fim de obter o pagamento
de dívida

no valor de
R$
11.059,47 (
onze mil, cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos
)
.

Citado (Id.
248442194), o
requerido
deixou de apresentar contestação (Id. 248442195).

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

"(...)

Contudo, saliento que a presunção de veracidade é relativa,

incumbindo a Autora a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial.

E, no caso dos autos, a Autora não comprovou minimamente o

direito alegado.

Em verdade, em análise a documentação acostada na inicial,

verifica-se que inexiste qualquer contrato de abertura de conta ou contratação de serviços

que demonstre a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Salienta-se que o contrato de Id. 68826524 não possui a

assinatura do Réu, sendo que o comprovante de contratação de Id. 68826525, por si só, não

é suficiente para embasar a pretensão monitória, uma vez que é
documento unilateralmente

produzidos pela Requerente
.

Caberia à Autora comprovar, de forma inequívoca, a

contratação aduzida na inicial, o que não ocorreu, uma vez que inexiste qualquer contrato ou

documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu.

[...]

Dessa forma, a improcedência do pedido inicial é
a
medida que

se impõe.

III. DISPOSITIVO

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito da

presente ação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem honorários ante a revelia da parte contrária.
[
...]”
.
(Id. 248442650 – fls. 1/5).

Contra a sentença
,
insurge-se a a
pelante, pleiteando a
sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos, constituindo
a ação monitória em execução judicial, com a expedição de mandado para pagamento do débito.

A controvérsia central reside na suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira para embasar a pretensão de cobra
nça de empréstimo no valor de
R$
11.059,47 (
onze mil, cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos
)
.

Pois bem.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia. No caso em análise, a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente

para demonstrar a existência do crédito.

É certo que a
prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada
, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA
ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito. A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo. Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ.” (TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE). EXTRATOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DESDE A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A despeito de a ação monitória exigir apenas prova escrita da dívida,
mister
que tal prova revele, por si só, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.” (TJMG – AC nº 1.0394.08.084098-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J. 18/10/2012).

Além disso, conforme o disposto no artigo 107 do Código Civil, “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Nessa intelecção,
importante considerar que, atualmente,
a assinatura eletrônica é uma ferramenta muito utilizada para dar legitimidade no ato de vontade do titular que concorda com o conteúdo expresso em um documento eletrônico emitido principalmente por instituições bancárias.
Ou seja, se trata de um mecanismo que permite assinar documentos digitais, equiparando-se a uma assinatura de próprio punho.

Com efeito, a assinatura eletrônica tem sido adotada amplamente em atos negociais da vida cotidiana, inclusive, em processos judiciais, consoante a Lei n. 11.419/2006, considerada válida como manifestação de vontade do respectivo titular.

E nos termos do artigo 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001,
documentos assinados digitalmente com o uso de certificação eletrônica garantem a autenticidade e integridade das declarações de vontade.

“
Art. 10.

Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
º

As
declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2
º

O
disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido
pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
”
.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES.

1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas.

2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "
numerus

clausus
", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova
realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.

4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e
presencialidade
do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de
pré
-executividade, seja em sede de embargos à execução.

8.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO
”
.
(STJ, Terceira Turma,
REsp
1495920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
7/6/2018).

Logo, tratando-se de dívida fundada em Contrato de
Empréstimo Automático
(Id. 248442167 – fls. 1/9)
,

realizado por meio dos terminais eletrônicos disponibilizados pela Instituição bancária ao cliente, cuja contratação é feita por meio de senha pessoal e intransferível para autenticação eletrônica de documentos
bancários, o documento se mostra apto a demonstrar a regularidade e legalidade da contratação de empréstimo bancário.

Além disso, consta em Id. 248442169, o comprovante da disponibilização do valor contratado na
conta corrente
do apelado.

A prova documental assim constituída, somado ao reconhecimento pelo apelado, revel, forma conjunto probatório suficiente
à

convalidação do documento no t
ítulo judicial pretendido na ação monitória.

Vale ressaltar que a ação monitória não exige prova robusta como se ação de conhecimento
fosse, bastando

a
prova escrita que permita ao julgador formar
juízo de probabilidade
acerca da existência do crédito, requisito que entendo ter sido satisfeito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a sentença e
julgar procedente o pedido inicial,
constituindo a ação monitória
originária
em execução judicial,
determinando a
expedição de mandado para pagamento do débito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024